Tribunal: TJDFT
Processo: 0754926-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754926-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA MARY VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada no ID 178810245 do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702378-56.2023.8.07.0018 promovido por MÉRCIA MARY VIEIRA em desfavor do agravante, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, assim como impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo, devendo utilizar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e após a incidência da SELIC. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, de forma que não foi beneficiada pelo título executivo judicial exequendo. Defende o excesso de execução e a necessidade de utilização do índice de correção monetária estabelecido no título executivo, a fim de preservação da coisa julgada. Assevera que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733. Afirma que este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo sindicato autor da ação coletiva, objetivando modificar o índice de correção monetária, julgou improcedente o pedido inicial. Destaca, ademais, que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, e a concessão da tutela recursal antecipada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR) e afastando-se a utilização do IPCA-E; e a incidência da SELIC a partir de 09/12/21. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, e, subsidiariamente, determinar a fixação da TR como índice de correção monetária; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 54866643, determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). No petitório acostado aos autos no ID 76652980, a agravada afirma que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 já foi julgado, oportunidade em que a egrégia Câmara de Uniformização firmou tese no sentido de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, ostentam legitimidade ativa para fins de propositura de cumprimento individual da sentença coletiva. A agravada afirma que, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupava cargo vinculado à Administração Direta do Distrito Federal, cuja categoria profissional era representada pelo SINDIRETA, de forma que deve ser considerada parte legítima para a propositura do cumprimento individual de sentença. Pugna, dessa forma, pelo levantamento do sobrestamento da tramitação do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do requerimento formulado pela agravada no ID 76652980. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 13:04:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora